Tribunal: STF
Processo: Rcl 46329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 3. Aplicação dos temas 339 e 784, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 4. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 5. Não demonstração de teratologia. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.